Tribunal: STF
Processo: AI 137811
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-04
Data de publicação: 1997-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AFRONTA AO ARTIGO 5º-XXXVI DA CARTA. SÚMULA
288.
          Não é possível, em recurso extraordinário, o
exame, in concreto, dos limites objetivos da coisa julgada.
          Ausentes do traslado peças necessárias à
verificação da afronta apontada pela parte, incide na
espécie a Súmula 288.
          Agravo regimental a que se nega provimento.